Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-65.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000205-65.2020.8.05.0101 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: MARIA DA GLORIA GONÇALVES CHAVES Advogado(s):JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a má-fé de instituição financeira na cobrança indevida, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, e fixou indenização por danos morais. A embargante alega omissões e erro material, buscando a modificação do julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissões no acórdão quanto à fundamentação da restituição em dobro, à distribuição do ônus da prova, à aplicação do Tema 929/STJ e à consideração do REsp 2.161.428/SP; (ii) existiu erro material na fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso; (iii) os embargos de declaração têm caráter protelatório, passível de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou expressamente os fundamentos relativos à má-fé da instituição financeira, autorizando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. 4. Igualmente, foi devidamente enfrentada a questão do ônus da prova, com base no art. 373, II, do CPC e no Tema 1061/STJ, demonstrando-se a ausência de diligência da ré na comprovação da autenticidade do contrato. 5. O julgado também fundamentou a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso com base na Súmula 54 do STJ, afastando a alegação de erro material. 6. Quanto ao REsp 2.161.428/SP, a decisão embargada destacou tratar-se de hipótese distinta, com dano moral reconhecido em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. 7. A jurisprudência pacífica do STJ esclarece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. 8. Evidenciado o caráter manifestamente procrastinatório dos embargos de declaração, incide a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Embargos meramente protelatórios autorizam a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente a decisão com base suficiente para a resolução da controvérsia.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi – Des. Convocada TRF 3ª Região, Primeira Seção, DJe 15/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8000205-65.2020.8.05.0101, sendo Embargante Banco Itaú BMG Consignado S.A. e Embargada Maria da Glória Gonçalves Chaves, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator